Tribunal: CARF
Processo: 10980.929977/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.929977/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.482 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
MACLINEA S A MÁQUINAS E ENGENHARIA PARA MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela
Constituição Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis,
cabendo à esfera administrativa zelar pelo seu cumprimento.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora). Ausente o
conselheiro
Muller
Nonato
Cavalcanti
Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.929977/2009-14
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929977/2009-14

“Trata-se de processo controlando compensações declaradas através do PER/DCOMP
34930.06031.150805.1.3.01-6407, com utilização de crédito de ressarcimento de IPI do
2o trimestre de 2005, pedido de ressarcimento no 35924.99580.140705.1.1.01-3494.
Foi emitido o despacho decisório no de rastreamento 846598423, fls. 2 a 8, ciência em
30/09/2009 (fls. 8), reconhecendo crédito de R$ 103.985,99, quando o pleiteado era R$
108.222,26, e, por consequência, homologando parcialmente as compensações e
declarando a ausência de valores remanescentes a ressarcir.
Em 28/10/2009, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 258
a 275, acompanhada de documentação anexa, na qual contesta os motivos das glosas
que acarretaram o não reconhecimento total do crédito pleiteado, quais sejam, a
constatação de estabelecimentos emitentes da nota fiscal não cadastrados no CNPJ ou
cancelados em tal cadastro, bem como de emitentes optantes pelo Simples Federal.”
A DRJ negou provimento a manifestação de inconformidade em acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
GLOSAS DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS. EMITENTE OPTANTE
DO SIMPLES FEDERAL
Constatado que os emitentes das notas fiscais que fundamentaram o
creditamento do IPI estavam inscritos no Simples Federal quando da
emissão, de rigor a glosa dos créditos correspondentes.
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSAS. EMITENTE COM CNPJ
CANCELADO. ERRO DE FATO.
Comprovado equívoco no preenchimento do CNPJ emitente das notas
fiscais objeto de glosa, bem como a regular inscrição em tal cadastro dos
reais emitentes, cancela-se as glosas efetivadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Ultrapassado o prazo previsto no art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996,
eventuais valores não objeto de decisão administrativa de não
homologação ficam definitivamente extintos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. PRECLUSÃO.
Não se instaura o contencioso administrativo em relação à matéria não
expressamente contestada pelo contribuinte.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929977/2009-14

PROVA. FATO NOVO TRAZIDO PELA INTERESSADA. ANÁLISE
DE SEUS EFEITOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
Trazendo a interessada fato novo a fim de comprovar seu direito
creditório, necessária a análise de seu enquadramento jurídico pelo órgão
julgador, especialmente em atenção ao princípio da indisponibilidade do
interesse público que rege a administração tributária.”
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O recurso é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente pedido de compensação de créditos de IPI, referente ao 2o
trimestre de 2005.
Destaco que o recurso voluntário repete a impugnação integralmente, nada tendo
inovado ou combatido em relação a decisão da DRJ, não havendo fatos novos tampouco
apresentação de razões ou documentação contra os fundamentos da decisão a quo. Tal
circunstância autoriza a aplicação do disposto no art. 57, §3o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015 do Ministro
da Fazenda:
“Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929977/2009-14

Na mesma linha é o que dispõe o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999:
Art. 50.Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2oNa solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito
ou garantia dos interessados.
Nesta quadra, transcrevo as razões de decidir e os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, com a qual concordo e adoto na apreciação do presente
recurso:
“A manifestação de inconformidade é tempestiva e deve ser conhecida por atender aos
requisitos legais.
Inicialmente, necessário analisar a ocorrência de estabelecimentos emitentes de nota
fiscal não cadastrados no CNPJ.
Conforme se observa da planilha de fls. 3 a 5, embora tenham sido listadas
irregularidades com tal motivação, os valores referentes a tais notas foram computados
na apuração do saldo credor passível de ressarcimento, não havendo portanto litígio em
relação a tal fundamentação, dado que não influenciou na apuração do direito creditório.
No entanto, em sua manifestação de inconformidade, fls 261, a interessada traz fato
novo relativo ao seu direito creditório, qual seja, que, incorretamente, informou o CNPJ
67.514.455/0001-04 como emitente da nota fiscal no 5176, quando o CNPJ correto seria
o 05.143.472/0001-17, juntando cópia da nota fiscal para comprovar o alegado.
Assim, em atenção ao princípio da indisponibilidade do interesse público,
imprescindível que se realize análise a respeito da idoneidade do crédito decorrente do
novo documento fiscal.
Ocorre que a emitente desta nota fiscal era optante pelo Simples Federal no período de
19/06/2002 a 30/06/2007:

Assim, não poderia transferir crédito de IPI, conforme dispunha a Lei no 9.317, de 1996:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI
e ao ICMS.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929977/2009-14

§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS,
caso a Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa
de pequeno porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Portanto, tais valores não podem ser aceitos para compor o montante do crédito
ressarcível da interessada.
Veja-se, neste sentido, as considerações constantes do Parecer Normativo Cosit no
2/2016:
12.3. Quando o órgão julgador, seja a DRJ, seja o CARF, decide
favoravelmente ao contribuinte, ele não homologa a Dcomp, mas simplesmente
decide de maneira definitiva aquela controvérsia específica que foi ao seu
julgamento, qual seja, a questão prejudicial.
12.4. Voltando à diferença entre um lançamento de crédito tributário e o
reconhecimento creditório em face da Fazenda Pública, no primeiro os órgãos
julgadores decidem acerca da impugnação ao lançamento. Há sim
controvérsia, mas ao decidir sobre ela o lançamento em si é tornado definitivo
ou é retirado do mundo jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo
(ou melhor, desconstitutivo). No segundo, decidem acerca da manifestação de
inconformidade sobre aquela matéria que deu azo à não homologação. O efeito
do acórdão é declaratório (por mais que vinculante), mas não desconstitutivo.
A diferença é sutil, mas de extrema importância para a presente análise.
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os
órgãos julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não
homologação de maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não
homologam a Dcomp, mas simplesmente declaram que aquele motivo que
ensejou a sua não homologação não procede.
13.1. É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não
homologar, pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho
decisório da DRF. Mesmo que o órgão julgador tenha considerado
improcedente o seu motivo, o despacho decisório que não homologou o valor
total continua vigente até nova análise da DRF.
13.2. Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os
cálculos apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não
homologação de parte do pedido. Não existe uma nova homologação, uma vez
que a vinculação se dá pelo valor (o pedido inicial era certo e determinado).
14. O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar
segurança jurídica mediante a sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda
Pública. No exemplo aqui tratado, o procedimento para análise já se iniciou
quando não homologou no primeiro momento. Mesmo que o motivo para tal
não se mantenha perante os órgãos julgadores, ela passou nesse segundo
momento a verificar outras questões de mérito (inclusive existência efetiva
daquele crédito pleiteado e no valor informado pelo sujeito passivo) pela
impossibilidade lógica de ter feito no primeiro momento. Como já foi visto, a
vinculação do PER/Dcomp se dá pelo valor do crédito requerido pelo
contribuinte; no primeiro despacho, no exemplo da decadência para requerer a
restituição, a não homologação se deu pelo total do crédito pleiteado.
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929977/2009-14

Ou seja, a vinculação do PER/Dcomp se dá pelo valor do crédito requerido, e no caso
do despacho decisório, pelo valor não homologado, não havendo que se falar em
prescrição ou decadência no curso do contencioso administrativo nos limites destes
valores.
Importante ressalvar que não se trata de inovação fática, mas sim de verificação do
enquadramento jurídico de substrato fático trazido pela própria interessada, e sobre o
qual, por equívoco seu no preenchimento do PER/DCOMP, não foi possível a
realização dos controles administrativos correspondentes anteriormente a esta instância
administrativa.
Ainda a respeito da matéria, entendo cabível citar, por pertinentes, os seguintes
enunciados aprovados no seminário "O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL" promovido pela Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, que tratam de casos análogos:
1) Entende-se por “fundamento” referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato
fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas
partes.
3) É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa.
5) Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato
documentados nos autos sob o contraditório.
6) Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos,
ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em
provas submetidas ao contraditório.
Assim, será refeita a apuração dos valores passíveis de ressarcimento sem o cômputo do
crédito de IPI decorrente nota fiscal no 5176, CNPJ 05.143.472/0001-17, respeitados os
limites dos valores não homologados no despacho decisório contestado.
(...)
DOS ESTABELECIMENTO EMITENTES OPTANTES PELO SIMPLES
FEDERAL
No que tange às glosas decorrentes de opção das emitentes pelo Simples Federal, aduz a
interessada que em algumas notas não constou a indicação de optante pelo regime
favorecido, bem como houve destaque do tributo. Ainda, alega que o princípio da não
cumulatividade insculpido no art. 153, §3o, inciso II da Constituição Federal garantiria
seu direito ao crédito, tornando a legislação que o veda inconstitucional.
Inicialmente, cumpre apontar que a glosa relativa ao CNPJ 56.524.051/0001-77 não se
deu pelo motivo "7", que seria relativo à empresa emitente ser optante pelo Simples
Federal, mas sim pelo motivo "2", e já foi analisada no tópico acima.
As pesquisas de fls. 337 a 338 comprovam que as emitentes das notas fiscais eram
optantes do Simples Federal quando da emissão das notas fiscais que suportavam os
créditos glosados.
Neste sistema, a tributação do IPI também era diferenciada, não se seguindo as alíquotas
dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota aplicada sobre a receita
bruta não havendo que se falar em sistemas de débitos e créditos. Assim dispunha a Lei
no 9.317, de 1996:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929977/2009-14

Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno
porte, inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a
receita bruta mensal auferida, dos seguintes percentuais:
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI
e ao ICMS. 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente
ao ICMS, caso a Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa
ou empresa de pequeno porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do
art. 4o.
Pela leitura do texto legal supracitado, depreende-se que, ao optar pelo Simples Federal,
o contribuinte ficava sujeito a regime diferenciado de tributação, inclusive quanto ao
IPI, sendo-lhe vedada a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo
fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI.
Veja-se que o fato de uma empresa optante do SIMPLES emitir um documento com
destaque do IPI, como se fosse um contribuinte ordinário, não implica na validade deste
documento para fins de creditamento do IPI.
Admitir que um documento inidôneo confira direito ao crédito do IPI resultaria em
repassar ao Estado um ônus que não lhe é devido, pois inerente ao risco da atividade
mercantilista, ou mesmo, de qualquer negócio.
Por outro lado, se o fornecedor optante do Simples Federal destacar e pagar o IPI, em
tese poderia restar configurado recolhimento indevido, passível de restituição nos
termos dos artigos 165 e 166 do CTN, mas sem possibilitar o creditamento por parte do
adquirente.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da legislação que veda o creditamento no
caso de emitente optante pelo Simples Federal, deve ser esclarecido que a análise dos
processos no âmbito administrativo-tributário obedece, de forma irrestrita, aos atos
legais que comandam as disciplinas em discussão. Em respeito ao princípio da
hierarquia e da presunção da legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos,
também deve ser levado em conta o manifesto entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no que tange às matérias aplicáveis, tal qual estipula o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011:
Art. 7o São deveres do julgador :
(...)
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos. (grifou-se)
É dever da autoridade fiscal, bem como do julgador administrativo, a aplicação da
norma legal sem qualquer juízo dos aspectos de sua validade. Uma vez positivada a
norma, cabe à autoridade administrativa aplicá-la sem perquirir acerca da justiça ou
injustiça dos efeitos que gerou.
Neste sentido também as disposições do art. 59 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro
de 2011:
Art.59.No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto
no70.235, de 1972, art. 26-A, com a redação dada pela Lei no11.941, de 2009,
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929977/2009-14

art. 25). Parágrafo único.O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo (Decreto no70.235, de 1972,
art. 26-A, § 6o, incluído pela Lei no11.941, de 2009, art. 25):
I-que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva
do Supremo Tribunal Federal; ou
II-que fundamente crédito tributário objeto de: a)dispensa legal de constituição
ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma
dos arts. 18e19 da Lei no10.522, de 19 de junho de 2002;
b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma doart. 43 da Lei
Complementar no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma doart. 40 da Lei Complementar no73, de 1993.
O princípio da estrita legalidade é o paradigma da atividade administrativa estatal,
sendo que a apreciação de questionamentos de jaez constitucional ou doutrinário não é
província da atividade de julgamento empreendida pelo órgão competente no seio da
Administração Pública, competindo-lhe tão somente aplicar o direito tributário positivo.
No mesmo sentido a Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
De rigor a manutenção da glosa em relação a estes CNPJs.”
Destaco por fim que decisão da DRJ está alinhada a reiterada jurisprudência deste
tribunal administrativo, que reconhece a impossibilidade de creditamento de IPI decorrentes de
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES e SIMPLES NACIONAL:
Acórdão no 3003-000.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/04/2005
a
30/06/2005
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a dar a
conhecer à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de
sua manifestação de inconformidade, não acarretando nulidade de julgamento. IPI.
CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Acórdãono 3302005.771–3aCâmara/2aTurmaOrdinária
IMPOSTOSOBREPRODUTOSINDUSTRIALIZADOSIPI
Períododeapuração:31/01/2005a30/06/2005 IPI. CRÉDITO BÁSICO DECORRENTE
DE PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE. Súmula CARF no 20: Não há direito aos
créditos
de
IPI
em
relação
às
aquisiçõesdeinsumosaplicadosnafabricaçãodeprodutosclassificadosna
TIPIcomoNT.
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO.
OPTANTES
DO
SIMPLES
NACIONALEFEDERAL.IMPOSSIBILIDADE. É vedado o aproveitamento decrédito
do IPI relativamente aaquisições de empresas optantes do Simples, nas modalidades
“Simples Federal” e “SimplesNacional”.
Acórdão no 3402-007.506 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.482 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.929977/2009-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE
EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de insumo
de empresa inscrita no SIMPLES não permite o aproveitamento de crédito de IPI,
mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital